Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objeto o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Verificada a ocorrência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.3. Houve omissão, no acórdão embargado, a respeito de três requerimentos recursais formulados pelo apelante, ora embargante. 3.1. Dentre os aludidos requerimentos se encontram os relativos à realização de perícia contábil e à e da audiência de conciliação, que devem ser indeferidos, sem consequências, portanto, no mérito do julgamento. 3.2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça mostra-se evidente que não deve ser admitido, em razão da preclusão lógica decorrente da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal no momento de interposição do recurso. 3.3. Omissão suprida singelamente para indeferir dois dos requerimentos indicados e não admitir o outro, de modo a conhecer parcialmente a apelação interposta, nos termos expostos, com as respectivas modificações no acórdão embargado.4. Embargos de declaração providos.